Tribunal: STF
Processo: RE 1605001
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado: 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto por Erico Conti contra decisão que determinou a devolução de valores de depósito prioritário em precatório, sob o entendimento de que a prioridade do art. 100, §2º da CF não se aplica exclusivamente ao percentual destacado para honorários contratuais, a menos que os patronos comprovem enquadramento no referido artigo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prioridade de pagamento prevista no art. 100, §2º da CF deve ser aplicada ao percentual de 20% referente aos honorários contratuais, mesmo após cessão parcial do crédito. III. Razões de Decidir 3. Os honorários advocatícios, por sua natureza alimentar, devem gozar de prioridade no pagamento, conforme art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da CF. 4. A Súmula Vinculante nº 47 do STF estabelece que honorários advocatícios têm natureza alimentar e devem ser pagos com prioridade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Determina-se a exclusão da devolução ao DEPRE de 20% do valor depositado, referente aos honorários contratuais, autorizando seu levantamento. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios têm natureza alimentar e gozam de prioridade no pagamento, mesmo em caso de cessão parcial de crédito (doc. 11, p. 2).

Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegaram violação dos arts. 100, §§ 8° e 13, e 103-A da Constituição e da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal (doc. 13).

Aduzem os recorrentes que:

[...] a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais (doc. 13, p. 7).

Afirmam, também, que:

[...] incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47 (doc. 13, p. 7). 

Dizem, ainda, que:

[...] não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais (doc. 13, p. 8).

Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece prosperar.

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 em relação aos honorários contratuais. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.288.345 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/6/2023).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação aos arts. 100, §§ 2º, 8º e 13, e 103-A da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante 47/STF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor — RPV em separado para pagamento de honorários contratuais. 

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator